Tribunal: TJSP
Processo: 1035612-21.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexigibilidade de débito – Questão superada – Reconhecimento – Dano moral – Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexigibilidade de débito – Questão superada – Reconhecimento – Dano moral – Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas ainda que prescritas – Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Artigo 373, II, do CPC – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Pretensão afastada – Honorários advocatícios arbitrados em valor suficiente e condizente com a complexidade e duração do processo – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.